Tribunal: TJDFT
Processo: 0746601-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DILAÇÃO DE PRAZO. EXTRATOS BANCÁRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na deliberação a respeito da possibilidade de dilação do prazo para apresentação de extratos bancários decorrentes do período de convivência entre as partes.
2. Na situação ora em exame as partes conviveram em união estável no período compreendido entre março de 2011 a abril de 2016, ocasião em que celebraram casamento sob o regime da separação de bens. 2.1. Nota-se, pois, que a despeito da necessidade de partilha de bens adquiridos na constância da união estável, não há como determinar a partilha referente aos referidos bens em 2016.
3. A esse respeito mostrou-se necessária a produção de provas destinadas ao esclarecimento dos fatos, nos termos especificados pela Egrégia 2a Turma Cível.
4. Convém destacar, no entanto, que não houve determinação em relação à possibilidade de produção probatória relativa à apresentação dos extratos bancários pretendidos.
5. Com efeito, revelam-se ausentes as circunstâncias fáticas que permitam novamente a extensão do prazo para apresentação dos extratos bancários pretendidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.